Tribunal: CARF
Processo: 13896.901672/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901672/2017-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.743 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
1201-000.742, de 18 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13896.901676/2017-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que não homologou o PER/DCOMP transmitido inicialmente para compensar débitos
próprios com crédito de IRRF decorrente de recolhimento com DARF.
Conforme o despacho decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, relacionado(s) nas
“Informações Complementares da Análise do Crédito”, mas que teriam sido integralmente
utilizado(s) para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Consta ainda a informação de que o
crédito foi indicado no PER/DCOMP posteriormente transmitida.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901672/2017-03
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.743 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901672/2017-03

Cientificado, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório através
de manifestação de inconformidade, onde alegou o seguinte: a) que, conforme o termo de
intimação fundamentado pelo auditor fiscal da RFB o crédito não foi homologado com a
alegação de inconsistências na informação dos créditos constantes da declaração de
compensação. Porém, foi elaborada Declaração de Débitos Tributários Federais – DCTF
Retificadora, para demonstrar o pagamento indevido a maior da DCTF que se encontrava ativa
na data do processamento do PER/DCOMP; b) ainda, o contribuinte pede também o
cancelamento do PERDCOMP anterior, já que o valor correspondente ao crédito excede o valor
devido e o mesmo já foi uti1izado corretamente na PER/DCOMP transmitida posteriormente; c)
igualmente, entendeu que caberia à RFB efetuar análise das informações detalhadas transmitidas
à RFB pela empresa sobre a respectiva compensação, que se encontram devidamente detalhadas
na DCTF retificadora, bem como no PER/DCOMP posteriormente transmitido e que se utilizou
do crédito, bem como disponibilizar o cancelamento do PER/DCOMP anterior.
Contudo, o Acórdão recorrido, dispôs o seguinte, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
(...)
Ementa: DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO EM SEDE DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O Pedido de Cancelamento de Declaração de Compensação (DCOMP)
obedece a rito específico e seu exame cabe às unidades de jurisdição, não
possuindo a DRJ competência para cancelar seus efeitos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Irresignado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, pontuando o seguinte: a)
que o débito indicado para compensação é indevido, tendo desaparecido após posteriores
conciliações realizadas pelo contribuinte após o despacho decisório; b) que há duplicidade na
cobrança (bis in idem); c) defenda a anulação do despacho decisório, por considerá-lo
teratológico, já que o dispositivo reconheceu parcialmente o pedido da manifestação que seria
tão somente o cancelamento da compensação (decisão extra petita); d) que deve ser reconhecido
o pedido de cancelamento de PER/DCOMP anterior e o reconhecimento da PER/DCOMP
posteriormente transmitida e devidamente vinculada ao DCTF, evitando assim a duplicidade.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente vem requerendo aos órgãos julgadores o cancelamento de DCOMP
apresentada. Contudo, entendo que, em tese, foge ao CARF esta possibilidade.
Neste sentido a IN 1717/17 dispõe em seu arts. 106 e 112:
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.743 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901672/2017-03

Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
(...)
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido,
pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do
programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Neste sentido, inúmeros precedentes deste e. CARF:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Data do fato gerador: 30/12/2003
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente
são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde
que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Compete à unidade de origem a cobrança do débito decorrente da não
homologação do PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a
existência de eventual erro no preenchimento da declaração, bem como adotar as
providências necessárias ao caso concreto.
(Relator(a) Frederico Augusto Gomes de Alencar, Acórdão 1402-005.571, de
19/05/2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA
DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do rito processual do
Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão
somente aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação (art. 74, §9o, da
mesma lei). Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre o
cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela declarados, tal competência é
atribuída às Delegacias da Receita Federal. Constatando-se a ausência de
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.743 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901672/2017-03

impugnação quanto à existência do crédito, não se a instaura a fase litigiosa, não
devendo-se conhecer do recurso.
(Relator(a) RAFAEL ZEDRAL, Acórdão 1002-002.150, de 15/07/2021)
Contudo, consoante o Parecer Normativo Cosit 8 de 03.09.2014, a Portaria Conjunta
SRF/PGFN 1 de 12.05.1999 estabelece que "qualquer débito encaminhado para
inscrição em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da
RFB quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de
fato".
Há que se ressaltar que a DRJ consignou que os débitos informados na DCOMP n°
34410.39618.160916.1.3.04-2919, além de não constarem da DCTF Retificadora Ativa
é idêntico aos débitos confessados no PER/DCOMP no 21176.84921.190916.1.3.04-
8001, havendo indícios de possível encaminhamento de DCOMP indevidamente.
Neste contexto, uma possível e inicial solução à questão seria a conversão em pedido de
revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com
o Parecer Normativo Cosit 8/2014, incumbindo à unidade de origem analisar se o débito
informado na DCOMP n° 34410.39618.160916.1.3.04-2919 foi declarado em
duplicidade (em relação à DCOMP no 21176.84921.190916.1.3.04-8001) e assim se
deveria ser cancelada, observados os elementos de prova coligidos e a legislação de
regência.
Porém, após os debates travados durante a Sessão de Julgamento, entendo que não
causa qualquer prejuízo às partes em causa a confirmação da correspondência entre
créditos e débitos confessados na DCOMP, o que seria viabilizado através do retorno
dos autos em diligência para que a DRF verifique e confirme essas informações
prestadas e documentos apresentados pelo contribuinte.
Por todo exposto e por tudo que consta nos autos, voto para converter o julgamento em
diligência, para que a autoridade de origem confirme eventual quitação dos débitos
referidos na compensação e possível duplicidade de declaração de débito na DCOMP
DCOMP no 34410.39618.160916.1.3.04-2919, sem prejuízo de intimar a contribuinte a
apresentar documentos complementares, devendo ser dado ciência do resultado da
diligência ao contribuinte, dando-lhe prazo de trinta dias para manifestar-se, se assim o
desejar. Após a conclusão da diligência, os autos devem retornar ao CARF para
apreciação e julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital